Tribunal: TJES
Processo: 5019032-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019032-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NADIR DIAS DA PENHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019032-65.2023.8.08.0012

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA.: NADIR DIAS DA PENHA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
NADIR DIAS DA PENHA
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Aduz a autora, em síntese, que é titular da unidade consumidora de energia nº 837261 e que as faturas de energia dos meses de outubro e novembro/2023 estão incorretas, pois cobram valores incompatíveis com o efetivamente consumido. Afirma que essas cobranças exorbitantes se deram imotivadamente, haja vista que não há alteração e nem possui um quantitativo de equipamentos elétricos que justificasse os aumentos demasiados do consumo, razão pela qual, não pagou as faturas em virtude de estar incorreta a cobrança, o que ensejou a suspensão do fornecimento. Assim, pede a religação da sua instalação, bem como a condenação da requerida em danos morais.

Em contestação (ID. 7779488) a requerida alega que foi constatada irregularidade técnica no medidor da instalação, sendo apurado o registro irreal de kwh consumido, o que foi constatado em sua perícia. Sustenta a regularidade da sua conduta e do procedimento adotado. Pede, assim, a improcedência dos pedidos autorais e que seja declarado devido o débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 9803833):

“Ante o exposto,
ratifico a liminar deferida no id. 34774665
, e por consequência,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos referente ao TOI n.º 9019820, devendo a Ré se abster de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária, a ser arbitrada, oportunamente, por este Juízo.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9803837), alegando a regularidade do procedimento do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte autora não apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, conforme certidão de ID. 9803844.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento do TOI de nº 9019820 (ID. 9803827),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - está marcada a opção CLIENTE NÃO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“De pronto, ao contrário das alegações da concessionária, o termo de ocorrência por si só não é ato administrativo formalmente considerado, que poderia revesti-lo de imperatividade, presunção de legalidade e/ou legitimidade e a executoriedade. Por não ser pessoa jurídica de direito público, a EDP não realiza ato administrativo dotado dessas referidas características.

Em caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça Capixaba:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não realizou perícia técnica ou avaliação técnica do aparelho medidor de energia elétrica para comprovar eventual fraude no aparelho. 2.
A propósito, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já consignou que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, [¿], que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
. (AC 64130013903, relator Des. Carlos Simões Fonseca, relator Substituto Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2017). 3.
Nesse passo, sem maiores delongas, levando em consideração que a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade não é capaz de reconhecer eventual irregularidade na unidade consumidora, decerto que a manutenção da sentença é medida de rigor
. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 023150002378, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018) (Grifei)

Outro não pode ser o entendimento aplicado a este caso, já que
a

consumidora não acompanhou a inspeção realizada pela requerida
.”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e DEIXO DE CONDENAR em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não está representada por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)